Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Trata-se embargos de declaração opostos pelo agravante, ARTHUR HENRIQUE DE SA QUARTIN, em face da decisão monocrática de ID 74249711, que indeferiu a liminar de antecipação da tutela recursal. Alega a parte agravante, ora embargante, em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro material, uma vez que nas razões recursais do agravo de instrumento, bem como nos pedidos, não requereu o deferimento de liminar para antecipação da tutela recursal. Defende que “resta caracterizado excesso na prestação jurisdicional, na medida em que a decisão embargada indeferiu pedido inexistente, extrapolando os limites objetivos do recurso, o que configura erro material que deve ser corrigido pela via aclaratória.” (ID 74635099 - página 3) Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja sanado o erro material, a fim de que seja excluída da decisão agravada a parte que indeferiu a antecipação da tutela recursal, determinando-se o regular curso ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Com efeito, por se tratar de aclaratórios opostos em face de decisão exarada no exercício do exame unipessoal, cabível igualmente sua análise monocrática com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Por sua vez, o erro material caracteriza-se pela existência de equívoco evidente, manifesto, que independe de qualquer atividade interpretativa para sua identificação, tratando-se de vício objetivo facilmente perceptível. Com efeito, é princípio basilar do direito processual que o órgão jurisdicional deve limitar-se a decidir dentro dos limites do pedido formulado pela parte, sendo vedado o julgamento de questão não submetida à sua apreciação. A análise detida das razões do agravo de instrumento, bem como dos pedidos formulados, revela que o agravante, em momento algum, requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, limitando-se a postular a reforma da decisão agravada. Dessa forma, ao indeferir pedido liminar não formulado pelo agravante, ora embargante, a decisão embargada incorreu em evidente erro material, que deve ser corrigido mediante os presentes embargos declaratórios. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, reconhecendo a ocorrência de erro material, excluir da decisão monocrática embargada a parte que tratou do indeferimento da antecipação da tutela recursal, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da decisão que determinou o processamento do agravo de instrumento. Operada a preclusão, altere-se a classe processual para ‘agravo de instrumento’. Após, em razão das certidões de ID 74782255 e ID 74782256, a fim de dar cumprimento ao disposto no art. 1019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para fornecer o endereço dos agravados. Publique-se. Intime-se.